Tribunal: STJ
Processo: 8049607-54.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228891 - BA(2025/0483610-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J V S DE O (PRESO)
ADVOGADO
: ASLON VICTOR RODRIGUES LIMA - BA073456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é
a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito, estiver
concretamente comprovada a existência do
, nos termos
periculum libertatis
do
do CPP.
art. 312
O Juízo sentenciante deve observar o disposto no
§ 1o, do CPP,
art. 387,
com a indicação dos fundamentos concretos para a manutenção da prisão
cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No presente caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
operandi acusado, consistente na prática, em tese, de crime
de estupro de vulnerável. A propósito, destacaram as instâncias de origem
que o recorrente teria submetido a vítima, portadora de retardo mental de
natureza grave, à prática de conjunção carnal. Segundo o apurado, a
ofendida caminhava pela estrada quando o recorrente, primo da ofendida,
supostamente correu atrás dela e a segurou pelo braço, passando a
praticar conjunção carnal contra a sua vontade. Em decorrência do estupro,
sobreveio a gravidez da vítima e o nascimento de criança, e a paternidade,
em relação ao increpado, foi comprovada por meio de exame de DNA. Tais
fundamentos indicam a necessidade de se manter o recorrente segregado,
não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA55180858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 20c35553-bbce-476a-93c4-a7bf0eb7b288

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 20c35553-bbce-476a-93c4-a7bf0eb7b288

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228891 - BA(2025/0483610-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J V S DE O (PRESO)
ADVOGADO
: ASLON VICTOR RODRIGUES LIMA - BA073456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é
a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito, estiver
concretamente comprovada a existência do
, nos termos
periculum libertatis
do
do CPP.
art. 312
O Juízo sentenciante deve observar o disposto no
§ 1o, do CPP,
art. 387,
com a indicação dos fundamentos concretos para a manutenção da prisão
cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. No presente caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do
operandi acusado, consistente na prática, em tese, de crime
de estupro de vulnerável. A propósito, destacaram as instâncias de origem
que o recorrente teria submetido a vítima, portadora de retardo mental de
natureza grave, à prática de conjunção carnal. Segundo o apurado, a
ofendida caminhava pela estrada quando o recorrente, primo da ofendida,
supostamente correu atrás dela e a segurou pelo braço, passando a
praticar conjunção carnal contra a sua vontade. Em decorrência do estupro,
sobreveio a gravidez da vítima e o nascimento de criança, e a paternidade,
em relação ao increpado, foi comprovada por meio de exame de DNA. Tais
fundamentos indicam a necessidade de se manter o recorrente segregado,
não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por J. V. S. DE O. contra a decisão
monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual neguei provimento ao recurso.
567/578,
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado
no
-A, § 1o,
o
-A, inciso III, ambos do Código Penal.
art. 217
c/c
art. 234
Impetrado prévio
perante a Corte estadual, a ordem foi denegada no
writ
acórdão de e-STJ fls.
assim ementado:
426/434,
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
AGRAVADO
PELO
RESULTADO
GRAVIDEZ.
EVASÃO
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INCONSISTÊNCIA
DE
LAUDO
MÉDICO.
IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo Advogado Aslon Victor Rodrigues Lima em favor
de J V S DE O contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direitos da Vara
Criminal de Tanque
2. Impetrante alegou ausência de
Novo/BA.
fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva e
inconsistência do laudo médico que atestou vulnerabilidade da vítima por
retardo mental grave. Sustentou que o Paciente é primário, possui bons
antecedentes, reside há oito anos em município diverso da vítima, mantém
trabalho e residência fixos, além de se encontrar segregado cautelarmente
após apresentação espontânea à Delegacia de
para
Caturama/BA
cumprimento de mandado de prisão. II. Questão em discussão 3. Há duas
questões em discussão: (i) determinar se o laudo médico que atestou a
vulnerabilidade da vítima possui vícios metodológicos cognoscíveis em
Habeas Corpus; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva possui
fundamentação concreta suficiente para sua manutenção. III. Razões de
decidir 4. A discussão sobre vícios metodológicos do laudo pericial
transcende as possibilidades cognoscíveis do Habeas Corpus, exigindo
contraditório especializado e produção de prova técnica incompatíveis com o
rito sumário deste remédio constitucional. Acolher tal pretensão importaria
desnaturar a função institucional desta ação constitucional, convertendo-o
em sucedâneo impróprio da Apelação criminal. 5. A negativa de recorrer em
liberdade encontra-se devidamente fundamentada na circunstância de o
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

Paciente não ter comparecido à audiência de instrução, permanecendo em
local incerto durante todo o trâmite processual. 6. A revelia declarada em
audiência de 08.08.2024 indica a intenção do Réu de subtrair-se à ação da
Justiça, justificando a invocação do estado de fuga para fins de segregação
provisória. 7. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
reconhece fuga do distrito da culpa como fundamento idôneo para
decretação e manutenção da prisão preventiva. 8. A gravidade concreta do
delito de estupro de vulnerável, praticado contra pessoa portadora de retardo
mental grave, resultando em gravidez, demonstra o periculum libertatis. 9.
Condições pessoais favoráveis mostram-se insuficientes para neutralizar o
risco concreto demonstrado, sendo desinfluentes quando presente hipótese
autorizadora da preventiva. 10. A apresentação espontânea tardia não
possui força suficiente para desconstituir o fundamento cautelar solidamente
estabelecido. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada.

Nas razões do recurso, a defesa sustentou ilegalidade da prisão preventiva,
em razão de ter sido decretada de ofício, aduzindo que "o Ministério Público, ao opor
Embargos, buscou a concessão da ordem para revogar a prisão. O Parquet invocou o
"
Enunciado 676 da Súmula do STJ, que estabelece a vedação de decretação de ofício
(e-STJ fl. 509).
Salientou a existência de contemporaneidade da custódia cautelar e os fatos
que supostamente ocorreram há aproximadamente 14 anos.
Afirmou que o acusado possui condições pessoais favoráveis.
Defendeu que ele não esteve foragido, pois possui endereço fixo há cerca
de 8 anos, bem como se apresentou à delegacia ao ser intimado para cumprimento ao
mandado de prisão.
Diante das considerações, requereu:
a) Seja CONHECIDO e DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, com o fim de reformar o Venerando
Acórdão do Tribunal a quo, que manteve a prisão preventiva do Paciente,
apesar de reconhecer o vício formal da decretação de ofício pelo Juízo.
b) Seja RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA PRISÃO por ter sido
decretada de ofício, em violação ao
do CPP, e por ser carente de
art. 311
fundamentação idônea em fatos contemporâneos (art. 312, § 2o, CPP).
c) Seja REVOGADA LIMINARMENTE A PRISÃO.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante salientei na decisão monocrática combatida, houve inegável
avanço trazido pela
ao enfraquecer resquícios do sistema
Lei n. 13.964/2019
inquisitório em nosso processo, em especial a alteração na redação do
que
art. 311,
eliminou a possibilidade de decretação de ofício de prisão preventiva pelo magistrado.
Não se desconhece que o
II, do Código de Processo Penal prevê
art. 310,
que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, quando presentes os
requisitos do
do mesmo diploma legal. Contudo, tal dispositivo deve ser
art. 312
interpretado juntamente com o
do Código de Processo Penal, não sendo
art. 311
possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem manifestação do
Ministério Público, do querelado, do assistente ou da autoridade policial.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, no
n.
Habeas Corpus
188.888, entendeu que "a
ao suprimir a expressão 'de ofício' que
Lei no 13.964/2019,
constava do
§§ 2o e 4o, e do
todos do Código de Processo Penal,
art. 282,
art. 311,
vedou,
, a decretação da prisão preventiva sem o prévio
de forma absoluta
'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por
representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público',
não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação
".
'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade
A referida decisão destacou, ainda, que "a interpretação do
II, do
art. 310,
CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto
processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência
de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em
prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal
provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do
".
querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência
A Terceira Seção desta Casa, ao julgar o RHC n.
alinhou-se ao
131.263/GO,
entendimento da Suprema Corte. O acórdão foi assim ementado:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO.
CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO
PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU
PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL.
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

1. Em razão do advento da
não é mais possível a
Lei n. 13.964/2019
conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311,
caput, todos do CPP.
2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX
OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM
JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO
CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO),
SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A
QUE SE REFERE O
II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E
ART. 310,
INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA
AUTORIDADE
POLICIAL
-
RECENTE
INOVAÇÃO
LEGISLATIVA
INTRODUZIDA PELA
("LEI ANTICRIME"), QUE
LEI N. 13.964/2019
ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE
ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA -
NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE
APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA,
NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO,
MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM
PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM
FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela
("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às
Lei n. 13.964/2019
medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal,
estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências
definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim
preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características
essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A
ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do
Lei n. 13.964/2019,
§§ 2o e 4o, e do
todos do Código de Processo Penal,
art. 282,
art. 311,
vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio
"requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por
representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério
Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no
ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em
tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do
II, do
art. 310,
CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo
estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no
contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em
flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por
isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério
Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do
assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de
custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério
Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso),
pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se
presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a
configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312
do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL -
PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL
-
CONSEQUENTE
INADMISSIBILIDADE
DA
ADOÇÃO,
PELO
MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS
OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA
ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O
PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA
LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. -
Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder
geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação
de
e/ou
restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos
postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a
adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de
provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como
instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob
persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n.
Ministro
173.791/MG,
Celso de Mello - HC n.
Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209
173.800/MG,
-
Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n.
Ministro Celso de
MC/SP,
188.888/MG,
Mello, Segunda Turma, julgado em
.
6/10/2020)
3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade
no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são
inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria
prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício.
4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão
ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva.
Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade
da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser
imediatamente relaxada também por essa razão. (RHC n. 131.263/GO,
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
grifei.)
24/2/2021,
15/4/2021,

Contudo, em determinados casos, constata-se que, ainda que o órgão
ministerial não tenha se manifestado antes da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, é dada a oportunidade de manifestação posterior, por meio de
requerimento ou emissão de parecer, o que afasta a ilegalidade da conversão da
prisão de ofício.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE PELA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa
humana como ponto nuclear das suas diretrizes principiológicas e
programáticas, reverenciando-a, no âmbito penal, na responsabilização por
conduta penalmente imputável como decorrência da estrita observância das
garantias constitucionais que as concretizam, tornando justo e legítimo o
decreto condenatório.
II - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal
implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua
finalidade e da ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo
orientação dos princípios pas de nullité sans grief e da instrumentalidade.
III - O princípio da instrumentalidade reforça a manutenção de determinados
atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que se deve
empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts.
565 a 572 do CPP.
IV - No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo
d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da
autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do
Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício
da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando
a higidez do feito e ausência de nulidade processual.
V - No caso, consoante destacado pelo v. acórdão objurgado, denota-se
que, embora na homologação da prisão em flagrante e sua posterior
conversão em custódia preventiva não se tenha observado a formalidade de
prévio requerimento pela autoridade policial ou ministerial, em momento
posterior, qual seja, 4 dias após, houve o requerimento da autoridade policial
pela decretação da prisão preventiva, evidenciando-se a higidez do feito, de
modo que não se configura nenhuma nulidade passível de correção,
observado, pois, o devido processo legal.
VI - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
VII - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da
ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas
apreendidas - 664,3g de maconha e 1,2g de cocaína, divididos em 1 tablete
e 2 porções de maconha, 2 porções de haxixe, 1 papelote de cocaína, além
de mais 2 porções e mais 2 tabletes de maconha. - circunstâncias indicativas
de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da
periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade da
imposição da medida extrema. Precedentes.
VIII - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão,
in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da
prisão preventiva, consoante determina o
§ 6o, do Código de
art. 282,
Processo Penal.
IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator
136.708/MG,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
16/3/2021,
grifei.)
29/3/2021,

No caso, esclareceram as instâncias de origem que "o Ministério Público,
posteriormente à sentença, assentiu de forma expressa com a manutenção da medida
extrema em sede de contrarrazões de apelo. A manifestação ministerial
contemporânea quanto à necessidade da medida constritiva convalida eventual
" (e-STJ fl. 500).
irregularidade formal da decretação de ofício
Não vislumbrei, portanto, ilegalidade a ser sanada por este Tribunal
Superior, no presente ponto.
Passei, pois, à análise dos fundamentos da custódia cautelar.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
em tese, delituosa
48.381/MG,
1o/
p. 470).
8/2006,
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
Na espécie, o exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no
decreto de prisão preventiva, evidenciou que o disposto no
§ 1o, do Código de
art. 387,
Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em
dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
per relationem
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
[...] (RHC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
94.488/PA,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/4/2018,
2/5/2018.

No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência
das circunstâncias dos delitos praticados, pois teria o agravante submetido a vítima,
portadora de retardo mental de natureza grave, à prática de conjunção carnal.
Segundo o apurado, a ofendida caminhava pela estrada quando o agravante, primo da
ofendida, supostamente correu atrás dela e a segurou pelo braço, passando a praticar
conjunção carnal contra a sua vontade. Em decorrência do estupro, sobreveio a
gravidez da vítima e o nascimento de criança, e a paternidade, em relação ao
increpado, foi comprovada por meio de exame de DNA. Tais elementos evidenciam a
gravidade concreta da conduta e justificam a decretação e manutenção da prisão
preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
Da mesma forma decidiu esta Corte no seguinte julgado:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. IRREGULARIDADES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUIZ. NULIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSIÇÃO
DE
CAUTELARES
MENOS
GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...]
4. São idôneos os motivos elencados para justificar custódia provisória do
acusado, ao evidenciarem a gravidade concreta da conduta perpetrada,
diante do modus operandi adotado na ocasião - aproximou-se de criança
que brincava com sua filha, levou-a para outro local e praticou o abuso
contra a vítima.
5. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é
adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada
(art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular
periculosidade do recorrente.
6. Recurso não provido. (RHC n.
relator Ministro ROGERIO
103.642/MG,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/2/2019,
12/3/2019.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE
DELITO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NO
CURSO
DA
INVESTIGAÇÃO, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO
CONSTRITIVO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO
DO CÓDIGO DE
ART. 312
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA. AMEAÇAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECLAMO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso, o recorrente é acusado de estupro de vulnerável, eis que beijou
o pescoço, alisava as pernas e seios da vítima, além de roçar seu pênis na
vagina da ofendida, sua enteada de 11 (onze) anos de idade à época,
ameaçando ela e a genitora para se esquivar da responsabilização criminal.
5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está
devidamente justificada nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade do agente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais
gravosas em que ocorreram os fatos criminosos, bem como para a
assegurar a instrução processual, diante das ameaças proferida contra a
vítima e sua genitora.
6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
constrição encontra-se justificada e mostra-se necessária, evidenciando que
providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a futura
aplicação da lei penal.
7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n.
relator Ministro
106.098/BA,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/2/2019,
12/3/2019.
No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.
Assim, não vislumbrei constrangimento ilegal apto a ensejar o provimento do
presente inconformismo, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54839454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:50
Código de Controle do Documento: 34659c4f-4f34-4251-a80d-0e09eddf3e68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.891 / BA
Número Registro: 2025/0483610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001020720128050254 1020720128050254 80496075420258050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J V S DE O (PRESO)
ADVOGADO
: ASLON VICTOR RODRIGUES LIMA - BA073456
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J V S DE O (PRESO)
ADVOGADO : ASLON VICTOR RODRIGUES LIMA - BA073456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 5375a3c1-7eed-462a-b8ec-d320d1b2a6ad

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 5375a3c1-7eed-462a-b8ec-d320d1b2a6ad